Tribunal: TJMMG
Processo: 2000423-24.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000423-24.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 01/12/2023 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO JUNTADA DA MÍDIA COM SUPOSTOS ÁUDIOS ENCAMINHADOS PELO APELADO – MATÉRIA DE MÉRITO – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 231 DO CPP E ART. 378 DO CPPM – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PELO APELADO – CRIME CONTINUADO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS NA FORMA DO ART. 80 DO CPM COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.688/2023 – EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – APLICAÇÃO DO ART. 33, §3º, CÓDIGO PENAL – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Victor Neri Santos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, em dar provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o apelado nos crimes de organização criminosa e de corrupção passiva. Quanto à aplicação da pena, acordam, por maioria, em fixar a pena definitiva do apelado em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 35 (trinta e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e em 42 (quarenta e dois) dias-multa, fixando, ainda, o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente durante o tempo em que o apelado integrou a organização criminosa. Ficou vencido, apenas em relação ao quantum da pena privativa de liberdade, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que a fixou em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o Cb PM Victor Neri dos Santos da prática dos crimes de organização criminosa e corrupção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 passiva privilegiada, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 30/06/2022 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou o inquérito policial n. 0029104-12.2021.8.13.0439 com a finalidade de apurar organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes no Bairro São Pedro, em Muriaé/MG, liderada por Vanderson Roza de Oliveira, alcunhado “Vandinho” Assim, concluídas as investigações, com base nos elementos de convicção constantes do inquérito policial n. 0029104-12.2021.8.13.0439, o Ministério Público Estadual de Minas Gerais ofereceu denúncia contra os investigados na ação penal n. 500617390-2022.8.13.0439 que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Muriaé/MG. Quanto ao Policial Militar Victor Neri dos Santos, em atenção ao disposto no art. 125, § 4 da Constituição Federal, c/c art. 9°, do CPM, o Ministério Público de Minas Gerais oferece a presente denúncia perante a Auditoria da Justiça Militar. Impende esclarecer que a Polícia Civil, ao investigar a organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes no Bairro São Pedro em Muriaé, organização essa que conta com a participação de adolescentes, acabou tendo ciência do envolvimento do Cabo da Polícia Militar Victor Neri na referida organização criminosa mediante o encontro fortuito de provas. Conforme narrado adiante inicialmente, a participação do Cabo da Polícia Militar Victor Neri na organização criminosa que na ocasião estava lotado Tático Móvel do 47° Batalhão de Polícia Militar chegou ao conhecimento da Polícia Civil através da extração do telefone celular de Caroline Roberta de Oliveira Medeiros, amásia de Vanderson Roza, líder da organização criminosa [...]. III-1. DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Consta do inquérito policial n. 0029104-12.2021 que instrui a presente que o Cabo da Policial Militar Victor Neri associou-se informalmente a Vanderson Roza de Oliveira, alcunhado “Vandinho” Marco Aurélio Batista da Silva, alcunhado “Juninho”, Douglas Alaeis Neto, Mário Augusto Pereira de Paula, alcunhado “Marim” Maurício de Jesus Sivirino, Gabriel Roza de Oliveira, Vitor Fintelman Filó, Maycon Celso de Freitas Dias, Keyla Soares Silva, Lucas Roza de Oliveira, Luizmar Soares da Silva, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagem econômica decorrente da prática continua e reiterada do crime de tráfico de drogas, delito cuja pena máxima é superior à quatro anos de reclusão. O Cabo Vitor Neri integrava organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes no Bairro São Pedro em Muriaé/MG incumbindo-lhe na estrutura da referida organização repassar informações prévias e privilegiadas a integrantes da organização sobre as incursões (batidas policiais, operações) que seriam deflagradas pela Polícia Militar no Bairro São Pedro, em Muriaé com o intuito de coibir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como repassar informações sobre o cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão expedidos em desfavor de integrantes da organização. Consta do Relatório de Investigação de fl. 629 e seguintes, bem como do Relatório de Extração Complementar do telefone de Caroline Roberta de Medeiros trechos de diversas conversas/mensagens/áudios que comprovam a efetiva participação do Cabo Victor Neri na organização criminosa liderada por Vanderson Roza de Oliveira, alcunhado Vandinho, qual seja fornecer informações prévias acerca das incursões policiais que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seriam realizadas pela Polícia Militar para reprimir o tráfico no Bairro São Pedro [...]. Consta do Relatório de Investigação de fl. 629 e segs, trecho de diálogo que demonstra a função do Policial Victor Neri na organização criminosa, qual seja, avisar seus comparsas sobre as incursões policiais que seriam realizadas no Bairro São Pedro, em Muriaé para reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes. Restou apurado que o Cabo Victor Neri para se comunicar com os demais integrantes da organização utilizava o codinome “Moço” [...] No decorrer das investigações foi realizada perícia com a finalidade de identificar a voz do interlocutor, perícia essa que utilizou como parâmetro depoimentos prestados pelo Policial Militar Vitor Neri, como testemunha, em audiências realizadas na Vara Criminal da Comarca de Muriaé A conclusão do referido laudo do Instituto de Criminalistíca da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais foi a seguinte “Fundamentado nas análises dos parâmetros acústicos e articulatórios esclarece o signatário que as vozes presentes nos arquivos de áudio VitorPDR.waw (trechos de fala extraídas do depoimento do Sr. Vitor Nery) e VW_QST.wav (concatenação dos arquivos de áudio gravados no CD-R ELGIN encaminhado a exames) são altamente compatíveis, indicativo de que as referidas vozes são provenientes do mesmo aparelho fonador [...]. III- 2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFCADA Além de integrar organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes no Bairro São Pedro, em Muriaé, o Cabo Victor Neri recebeu vantagem indevida de integrantes da organização criminosa em razão de sua função, retardando e deixando de praticar atos de ofício e praticando atos com violação ao dever funcional. O recebimento de vantagem econômica constituiu contrapartida para que Victor Neri deixasse de praticar ato de ofício, qual seja a repressão ao tráfico de drogas no Bairro São Pedro em Muriaé, atuando assim com infração ao dever funcional. Após prévia autorização judicial houve a quebra do sigilo bancário de Keyla Soares Silva e de seu companheiro Lucas Roza de Oliveira, irmão de Vanderson Roza. Na estrutura da organização criminosa Keyla e Lucas realizavam o preparo/refino de substâncias entorpecentes, além de realizarem a movimentação bancária do dinheiro proveniente do tráfico. Assim, realizada a análise dos dados bancários de Keyla e de Lucas restou verificado que ambos realizaram transferências bancárias (TED) em favor do Policial Militar Victor Neri. No decorrer das investigações restou apurado ainda que o Cabo Victor Neri também recebeu vantagem econômica indevida de Fernando Pires de Oliveira, amplamente conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Consta do Relatório de Investigação de fl. 286 e seguintes que Keyla por meio da conta 51519, Agência 7160, na data de 24/07/2020 recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de Fernando Pires de Oliveira e, no mesmo dia, transferiu R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o Policial Militar Victor Neri. No dia 28/07/2020, Keyla novamente recebeu de Fernando a quantia de R$ 3.000,00 e transferiu a Victor Neri dos Santos a quantia de R$ 3.000,00. No dia 23/09/2020, Keyla recebeu na mesma conta a quantia de R$ 800,00 proveniente de Ludmila Cordeiro, considerada como irmã de criação de Vanderson e no mesmo dia Keyla transfere tal quantia a Victor Neri Santos. Assim, o denunciado Victor Neri recebeu vantagem indevida de Keyla Soares, integrante da orcrim no montante de R$ 5,300,00 (cinco mil e trezentos reais), vantagem esse que foi repassada mediante três operações bancárias distintas (ted), conforme acima descrito [...]. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Cabo Victor Neri também recebeu vantagem econômica de Fernando Pires de Oliveira, conforme demonstra o extrato acima transcrito. Em 2014, Fernando Pires foi preso em flagrante na cidade de Machado/MG quando transportava 140 kg (cento e quarenta) quilos de maconha, juntamente com outros comparsas, fatos esses reportados no REDS 2014.024050163-001. Quanto a este fato aliás, Fernando foi condenado conforme se depreende de consulta ao SEEU – autos n. 010577115.2016.8.13.0439. Ademais, em sua na ficha de antecedentes criminais -FAC constam indiciamentos por tráfico e associação para o tráfico. Em consulta ao sistema SIDS REDS restou verificada a existência de ocorrência policial – BOS 2020-035229034-001, em que Fernando Pires foi abordado pela Polícia Militar, não sendo encontrado nada de ilícito. Vale ressaltar que referida abordagem se deu na data de 22/07/2020, ou seja, apenas dois dias antes da primeira transferência bancária realizada em favor do denunciado. Vale ainda citar a abordagem policial datada de 02/10/2020 constante do REDS 2020.047782945 em que Fernando foi abordado na Rodovia MG 448, na altura da Cidade de Santa Bárbara do Tugúrio, ocasião em que disse que “sabia que estava sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal”. O Policial Militar Victor Neri também recebeu vantagem econômica indevida de Lucas Roza de Oliveira, integrante da orcrim responsável por realizar a movimentação bancária do dinheiro proveniente do tráfico. Conforme relatório de análise bancária 020/22, Lucas Roza de Oliveira realizou duas transferências bancárias para Victor Neri por meio da conta 445487 Ag. 3315 do Banco do Brasil, situada na cidade de Rio das Ostras/RJ. A primeira transferência no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor do Cabo Victor Neri foi realizada na data de 10/10/2019 e a segunda transferência foi realizada na data de 07/02/2020, de igual valor, qual seja R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Além de ter recebido vantagem indevida por meio de transferências bancárias, o Cabo Victor Neri também recebeu vantagem indevida por meio de pagamento em mãos para retardar ou deixar de praticar ato de ofício, bem como para praticar ato com infringência de dever funcional [...]. Desta forma verifica-se que o recebimento de vantagem indevida para que o denunciado deixasse de praticar ato de ofício, bem como praticasse atos com violação ao dever funcional ocorreu tanto por transferências bancárias quanto por pagamento em mãos. Diante o exposto, o Ministério Público denuncia VICTOR NERI DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, (organização criminosa) com as causas de aumento de pena previstas nos § 4° inciso I (participação de adolescentes) e inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo, da lei 12.850/2013; artigo 308, §1º do Código Penal Militar, por 6 vezes, em concurso material e requerendo que, autuada e recebida a presente denúncia, seja dado início ao devido processo, citando-se o denunciado para a apresentação de resposta, ouvindo-se em instrução as testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se nos demais atos e termos do processo até a condenação. Foram inquiridas, em audiência, as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público: Evandro Alves de Souza, investigador da Polícia Civil (Evento 19, VÍDEO2) e Glaydson de Souza Ferreira, delegado da Polícia Civil (Evento 20, VÍDEO1 e VÍDEO2). A pedido do Ministério Público (Evento 25, PEDIDO2), foi decretada a prisão preventiva do Cb PM Victor Neri dos Santos (Evento 25, DECI4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em nova audiência (Evento 54), foram ouvidas as demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público: 1º Ten PM Lúdio Melo Amorim (VÍDEO2); Cb PM José Gilton Domingos (VÍDEO3); Gilbert Silveira Mayo, investigador da Polícia Civil (VÍDEO4); 2º Sgt PM Rafael Augusto dos Santos (VÍDEO5). Em audiência designada para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, foram ouvidos (Evento 76): Ícaro Morenno Peireira Queiroz (VÍDEO2); Ismar Cunha da Fonseca (VÍDEO3). Foi realizado o interrogatório do acusado (Evento 88, VÍDEO2). No Evento 155 foram juntados o acórdão da Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar que, por unanimidade, julgou improcedente o habeas corpus impetrado pelo paciente Cb PM Vítor Neri Santos, mantendo a sua prisão cautelar (ACOR2), bem como o acórdão do recurso ordinário em habeas corpus interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento (DEC3), com a respectiva certidão de trânsito em julgado, que ocorreu em 18/10/2022 (CERT4). A defesa do acusado formulou pedido de revogação de sua prisão preventiva, sob os argumentos de excepcionalidade da medida e de excesso de prazo do acautelamento (Evento 167, PET2). O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (Evento 171). O pedido foi submetido ao Conselho Permanente de Justiça - CPJ/PM o qual deliberou pelo deferimento do pedido e, por conseguinte, pela expedição do alvará de soltura em benefício do acusado (Evento 183). O Ministério Público (Evento 151) e a defesa do acusado (Evento 194) pugnaram pela apresentação das alegações finais orais na sessão de julgamento. A sentença foi publicada no Evento 229. O Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, absolver o réu, Cb PM Victor Neri dos Santos, pela prática dos delitos de organização criminosa e corrupção passiva privilegiada, previstos no art. 2º, caput, c/c o §4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/13 e no art. 308, §1º, do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação. Irresignado, o Ministério Público interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Evento 235) pleiteando a reforma da sentença absolutória com a condenação do apelado nos estritos termos da denúncia. Em suas razões recursais, insurge-se o apelante, preliminarmente, contra eventual alegação defensiva de cerceamento de defesa por não ter sido colacionada nos autos a mídia com os áudios encaminhados pelo apelado através do aplicativo WhatsApp, maculando o devido processo legal. Segundo o apelante, foi acostada nos autos da ação penal, mediante prévia autorização judicial para utilização de prova emprestada, a extração de dados telefônicos de integrantes da organização criminosa. Realizada a análise de dados, os áudios encaminhados pelo apelado nas conversas telefônicas foram submetidos à perícia de comparação forense de locutor. A conclusão do referido laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais foi a seguinte: Fundamentado nas análises dos parâmetros acústicos e articulatórios esclarece o signatário que as vozes presentes nos arquivos de áudio VitorPDR.waw (trechos de fala extraídas do depoimento do Sr. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Vitor Nery) e VW_QST.wav (concatenação dos arquivos de áudio gravados no CD-R ELGIN encaminhado a exames) são altamente compatíveis, indicativo de que as referidas vozes são provenientes do mesmo aparelho fonador. Argumenta o apelante que não há qualquer evidência concreta da ocorrência de mácula à aludida prova, uma vez que a defesa, desde o início das investigações, teve acesso à perícia de voz que atestou ser ela do apelado e, em nenhum momento da instrução processual, requereu acesso aos arquivos de áudio. Também em preliminar, o apelante sustenta a possibilidade de juntada de documentos supervenientes em grau recursal. No caso, requer o apelante, com fulcro no art. 378 do CPPM, seja colacionada ao presente recurso de apelação cópia da sentença judicial proferida em 09/08/2023 nos autos da ação judicial n. 0029104-12.2021.8.13.0439, que tramita perante a Justiça comum na comarca de Muriaé/MG em face dos demais civis integrantes da organização criminosa, pois versa sobre os mesmos fatos que ensejaram o oferecimento de denúncia contra o apelado perante o juízo militar. No mérito, alega o apelante que restou sobejamente comprovada nos autos a efetiva participação do apelado na organização criminosa voltada para o tráfico de drogas no bairro São Pedro, em Muriaé/MG. Afirma o apelante que a perícia efetuada nas mensagens de voz transmitidas entre os celulares de integrantes da organização criminosa reconheceu a voz do apelado nos áudios, o qual possuía o codinome de “moço”, que repassava informações privilegiadas sobre a entrada de policiais no referido bairro. Aduz o apelante que as provas documentais carreadas nos autos demonstram que o apelado recebeu de outros integrantes da organização criminosa diversos pagamentos de propina, alguns deles efetuados por meio de transferência bancária. Assevera, ainda, o apelante que testemunhas inquiridas em juízo confirmaram a participação do apelado na organização criminosa e a prática de crime de corrupção. Entre elas, os investigadores da Polícia Civil Evandro Alves de Souza e Gilbert Silveira Mayer afirmaram que o apelado transmitia informações privilegiadas aos membros da organização criminosa, prejudicando diligências na região do bairro São Pedro, em Muriaé/MG, inclusive apreensão de drogas e prisão de criminosos. Corrobora tal informação o depoimento do policial militar Rafael Augusto dos Santos, o qual integrava a mesma guarnição do apelado, que, segundo ele, ostentava padrão de vida incompatível com a remuneração recebida. Em contrarrazões (Evento 240), a defesa do acusado Cb PM Victor Neri dos Santos pugna pelo não provimento do recurso interposto e pela manutenção da absolvição do apelado quanto às condutas a ele imputadas, nos termos do art. 439 do CPPM. Quanto à preliminar arguida pelo apelante atinente a eventual cerceamento de defesa por não ter sido colacionado nos autos suposto arquivo de mídia com os áudios encaminhados pelo apelado através do aplicativo WhatsApp, sustenta o apelado que se trata de prova inexistente, pois não foi trazido aos autos do presente processo qualquer elemento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 prova que comprovasse a sua ligação com qualquer membro de organização criminosa, seja por imagens de fotografia, interceptação telefônica ou conversas de WhatsApp. No tocante à preliminar levantada pelo apelante relativa ao pleito de juntada de documentos supervenientes em grau recursal, argumenta o apelado que a juntada de provas pode ocorrer até o fim da instrução processual e, ainda, que o art. 379 do CPPM determina que seja dada oportunidade à parte contrária não só de ser ouvida sobre a prova juntada, mas também de contrapô-la, o que só seria possível durante a instrução processual. Ainda a respeito desta preliminar, argui o apelado que a sentença que o apelante colaciona ao recurso de apelação, da qual extrai um trecho, reconhece que não restou comprovado naquele processo que o apelado prestou qualquer tipo de serviço à Keila, indicada como a integrante da organização criminosa responsável pelas movimentações bancárias. No tocante ao mérito, argumenta o apelado que inexistem no acervo probatório constituído nos autos elementos que demonstrem seu envolvimento com qualquer dos integrantes da mencionada organização criminosa, com exceção da pessoa de Keila, com quem mantinha vínculo por ser ela gerente da padaria onde o apelado prestava serviços de segurança. Quanto à alegação suscitada pelo apelante de que o apelado possui patrimônio incompatível com suas funções, assevera o apelado que todos os bens foram angariados com muito anos de união e sacrifício dele e sua esposa, que, juntos, auferem uma renda familiar mensal de aproximadamente quinze mil reais mensais. Argumenta o apelado, ainda, que as próprias testemunhas de acusação certificaram sua carreira ilibada na Polícia Militar. Segundo ele, corrobora tais relatos o fato de ter sido o apelado, ao ser colocado em liberdade, transferido para o batalhão de Leopoldina/MG para exercer trabalho operacional no comando de uma viatura. Arguiu o apelado a ausência nos autos de comprovação de estabilidade e permanência para a configuração do crime de organização criminosa. E, também, do animus associandi, uma vez que inexiste prova segura do vínculo associativo permanente para fins criminosos entre o apelado e as pessoas indicadas como integrantes da organização criminosa, razão pela qual requer seja mantida sua absolvição pela prática do crime descrito no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. No que tange ao crime de corrupção pelo qual foi também denunciado, o apelado afirma que o Ministério Público “não logrou êxito em produzir prova que seja capaz de trazer aos autos a certeza necessária de que as transferências bancárias realizadas e/ou recebidas pelo apelado que seriam para pagamento de propina” e que, ao contrário, a defesa comprovou, por meio das testemunhas Ícaro e Ismar, que os valores recebidos pelo apelado se referem a serviços de segurança por ele prestados. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça, em seu parecer (Evento 10), ratificou a totalidade das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público de 1ª instância, opinando pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição para condenar o Cb PM Victor Neri dos Santos nas sanções dos artigos 2º, caput, § 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e que ele deve ser provido para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o Cb PM Victor Neri dos Santos pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa) e no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva), por 6 (seis) vezes, em concurso material, pelos motivos que passo a expor. Cabe registrar que a associação para a prática do tráfico de drogas encontra previsão específica no art. 35 da Lei n. 11.343/06, que se apresenta crime mais grave do que o que foi imputado ao recorrido, bem como apresenta menos requisitos típicos para a sua caracterização. A associação para o tráfico é uma espécie de organização criminosa para a qual o legislador conferiu tratamento penal mais gravoso e maior facilidade de caracterização. Nesta fase processual, não é possível alterar a imputação para o crime mais grave e devemos prosseguir com a análise da imputação pela prática do crime de organização criminosa, que se apresenta como previsão incriminadora genérica para as formas de associação criminosa. Em preliminar, o Ministério Público, ora apelante, requer seja afastada eventual alegação defensiva de cerceamento de defesa em razão de não ter sido colacionada nos autos a mídia com supostos áudios encaminhados pelo apelado através do aplicativo WhatsApp. Constata-se, porém, que tal alegação não foi suscitada pelo apelado. Em suas contrarrazões recursais, o apelado argumenta a inexistência de qualquer elemento de prova nos autos que o vincule a alguma organização criminosa ou revele conversas incriminadoras de que tenha participado. A menção feita pelo Ministério Público diz respeito ao mérito da pretensão recursal e como tal deve ser tratada a questão envolvendo a conversa telefônica mencionada. Não havendo alegação de cerceamento de defesa por parte do apelado, deve-se examinar a questão no momento em que forem examinadas as provas juntadas aos autos sobre a imputação formulada na inicial acusatória. Neste aspecto, cabe registrar inicialmente que, sobre o conteúdo da conversa, há documentos que registram a transcrição do diálogo que se apresenta como prova, que foi disponibilizado à defesa e objeto de contraditório no curso do processo penal. Mediante prévia autorização judicial para utilização de prova emprestada, consta dos autos da ação penal que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 instruiu a denúncia a transcrição das mensagens extraídas do telefone celular de Caroline, conforme Relatório de Análise de Extração de Dados Telefônicos (Processo 2000410-25.2022.9.13.0004/MG, Evento 1, DOC11, págin40) e Relatório de Análise Complementar (Processo 2000410-25.2022.9.13.0004/MG, Evento 1, DOC14, Página 3). Também em sede preliminar, sustenta o apelante, com fundamento no art. 378 do CPPM, a possibilidade de juntada de documentos supervenientes em grau recursal, no caso, a sentença judicial condenatória proferida, em 09/08/2023, nos autos da ação penal n. 0029104-12.2021.8.13.0439, que tramita na Justiça comum da comarca de Muriaé/MG, proposta contra civis que compõem a organização criminosa da qual o apelado é acusado de ser um dos integrantes. A legislação processual penal (art. 231 do CPP e art. 378 do CPPM) autoriza às partes apresentarem documentos em qualquer fase do processo. Não há qualquer restrição que isso ocorra em segundo grau de jurisdição, desde que não tenham caráter protelatório e sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE. ART. 231 DO CPP NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que "é facultada às partes a juntada de documentos em qualquer fase processual, admitindo-se, entretanto, o indeferimento pelo órgão julgador na hipótese dos documentos apresentados terem caráter meramente protelatório ou tumultuário", o que não ocorreu na espécie. 2. Não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal a determinação do Tribunal de origem de baixa em diligência para que o recorrente seja reinquirido e tome ciência dos documentos juntados pela acusação. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.389.930/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 27/8/2018.) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO MINISTERIAL DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDEFERIDO. PROVA OBTIDA EM INVESTIGAÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. PROVIDÊNCIA ASSEGURADA PELO ART. 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO. 1. O Ministério Público tem legitimidade para a colheita de elementos probatórios essenciais à formação de sua opinio delicti. Não havendo nulidade na prova colhida diretamente pelo órgão ministerial, nada impede sua juntada aos autos nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, que assegura às partes apresentar documentos em qualquer fase do processo. 2. Basta para assegurar o cumprimento dos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que o julgador intime a parte contrária para se manifestar a respeito. 3. Recurso provido para determinar a juntada dos documentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (RMS n. 31.878/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 16/11/2012.) No presente caso, o apelante procedeu à juntada de cópia da referida sentença judicial anexa às suas razões recursais (Evento 235, DOC2). Em seguida, o apelado foi intimado para apresentar suas contrarrazões (Evento 236), quando teve não só acesso ao inteiro teor do documento anexado, como também a oportunidade de sobre ele se manifestar. E o fez. Inclusive, transcrevendo pequeno trecho da sentença, a qual reconhece que não restou comprovado naquele processo que o apelado prestou qualquer tipo de serviço a Keila, indicada como a integrante da organização criminosa responsável pelas movimentações bancárias. A prova juntada pelo Ministério Público foi utilizada pelo apelado para reforçar os seus argumentos recursais. Por tais razões, a prova documental deve ser aceita para as nossas considerações. Passo ao exame de mérito. Extrai-se da sentença impugnada (Evento 229) que a absolvição do réu pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) se fundamentou na inexistência de prova suficiente para a sua condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Segundo o órgão julgador, "em análise a todo arcabouço probatório juntado aos autos não é possível afirmar que o militar teria se associado com traficantes ou mesmo o contato existente com os supostos líderes ou participantes da associação", não havendo nos autos "nenhuma prova consistente de que o acusado associou-se com criminosos relacionados ao tráfico de entorpecentes" (Evento 229). O apelante, por sua vez, afirma ter restado comprovado nos autos que o apelado integrou a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas no bairro São Pedro, em Muriaé/MG, e que nessa condição também incorreu em crime de corrupção. Razão assiste ao órgão ministerial. Entendo que o acervo probatório constituído nos autos não deixa dúvidas de que o Cb PM Victor Neri dos Santos integrava uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes que atuava no Bairro São Pedro, município de Muriaé/MG. A Lei n. 12.850/2013, em seu art. 1º, §1º, define organização criminosa nos seguintes termos: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. As provas dos autos indicam a satisfação de todos os requisitos legais para a caracterização da organização criminosa, como podemos constatar: a) Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O resultado das investigações levadas a efeito nos autos do inquérito policial n. 0029104-12.2021.8.13.0439 (Evento 1, DOC 39, fls. 33 e seguintes dos autos apensos n. 20004102520229130004) evidencia que a organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes no bairro São Pedro, na cidade de Muriaé/MG, era integrada pelos civis Vanderson Roza de Oliveira (Vandinho); Marco Aurélio da Silva Batista Júnior (Juninho); Douglas Alaeis Neto; Mário Augusto Pereira de Paula; Maurício de Jesus Sivirino; Gabriel Roza de Oliveira; Vitor Filó Fintelman; Maycon Celso de Freitas Dias (Maikinho); Keyla Soares Silva; Lucas Roza de Oliveira; Luizmar Soares da Silva; além do militar Cb PM Victor Neri dos Santos, ora apelado. O líder da organização era o civil Vanderson Roza de Oliveira, vulgo “Vandinho”, que exercia o comando e a liderança sobre os demais integrantes que atuavam sob as suas ordens, inclusive familiares, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas. De acordo com o Relatório final do Inquérito Policial promovido pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (Evento 1, DOC 39, fls. 38, dos autos apensos n. 20004102520229130004), Vanderson Roza de Oliveira comandava o tráfico no bairro São Pedro, em Muriaé, há mais de uma década, mantendo, sob sua ordem, laboratório de refino e preparo para comércio de drogas ilícitas. Extrai-se do aludido caderno investigativo (DOC 39, fls. 43) que: Vanderson Roza de Oliveira dá ordens a seus subordinados, realiza a gestão da OCRIM, busca novos integrantes, promove promoção (sic) de venda de drogas, e ainda conta com apoio do indigitado Victor Neri dos Santos, Policial Militar, como integrante da ORCRIM responsável por repassar informações privilegiadas recebendo como contraprestação vantagem indevida. Insta salientar que as provas carreadas aos autos evidenciam que a organização criminosa era composta por diversos familiares (Gabriel e Lucas eram irmãos do líder Vanderson; e Luizmar, irmão de Keyla) e também por adolescentes. De acordo com a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição da Justiça comum – processo n. 0029104-12.2021.8.13.0439 (Evento 235, DOC2), que condenou diversos civis integrantes da organização criminosa: As provas dos autos, corroboradas pelos depoimentos colhidos em contraditório, demonstram que a organização criminosa conta com a participação de adolescentes, utilizados como “vapores” na mercancia de drogas, bem como com a participação de um funcionário público, policial militar, que repassava informações privilegiadas para frustrar as atividades policiais. Conforme se constata do Relatório final do Inquérito Policial promovido pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (Evento 1, DOC 14, fls. 20/21, dos autos apensos n. 2000410-25.2022.9.13.0004), da análise das conversas entre Vandinho e Carol, há referência a um “menino” que fora preso no bairro São Pedro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O "menino" preso é o menor infrator João Vítor da Silva Medeiros do Amaral, apreendido enquanto realizava a mercancia de drogas nas ruas do bairro São Pedro, com R$ 1.232.00 (mil, duzentos e trinta e dois reais) e 8 (oito) papelotes de cocaína – fato referenciado no REDS: 2021-049194896-001 (Evento 1, DOC 32, fl. 14, dos autos apensos n. 2000410-25.2022.9.13.0004). Satisfeito, portanto, o primeiro requisito para a caracterização da organização criminosa. b) Associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas Como assinalado, a associação era estruturalmente ordenada. Cada um de seus integrantes exercia uma função delimitada. Havia funções de comando, gerência, venda, preparo/refino de drogas, operação financeira e de informante para a prática de atividades ilícitas com o propósito de obter vantagem ilícita com o tráfico de entorpecentes. Restou apurado por meio do Relatório de Inteligência Policial (Evento 1, DOC14, fls. 03 ao DOC 19, fls. 10) constante do referido caderno investigativo que Marco Aurélio atuava como gerente da organização e também realizava a venda direta de drogas a usuários; Douglas, Mário, Maurício e Gabriel Roza realizavam a venda direta de substâncias entorpecentes a usuários, atuando como “vapores do tráfico”, e este último também arregimentava novos integrantes para a Orcrim; Vitor Filó realizava o transporte de substâncias entorpecentes e venda de drogas no varejo; Maycon fornecia drogas à Orcrim; Keyla e Lucas Roza realizavam o preparo/refino de drogas e a movimentação bancária do dinheiro proveniente do tráfico; e Luizmar atuava como operador financeiro da organização criminosa. Cabe observar que os civis Vanderson Roza de Oliveira (Vandinho), Marco Aurélio da Silva Batista Júnior (Juninho), Keyla Soares Silva, Lucas Roza de Oliveira e Luizmar Soares da Silva foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, conforme sentença proferida no processo n. 0029104-12.2021.8.13.0439 (Evento 235, DOC2). Ao Cb PM Victor Neri dos Santos cabia repassar informações prévias e privilegiadas a integrantes da organização sobre as incursões (batidas policiais, operações) que seriam deflagradas pela Polícia Militar no Bairro São Pedro, em Muriaé com o intuito de coibir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como informações sobre o cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão expedidos em desfavor de integrantes da organização, em troca do pagamento de vantagens indevidas. Nesse sentido, a testemunha Evandro Alves de Souza, investigador da Polícia Civil, em depoimento prestado em juízo (Evento 19, VÍDEO 2), destacou a importância do papel por ele exercido: [...] por meio de extratos bancários, análise de dados de telefones, conseguiram identificar o acusado envolvido na investigação criminosa; que a participação do acusado era extremamente importante na organização criminosas, uma vez que o cabo Victor repassava informações privilegiadas para os membros da Orcrim, informando quando a PM iria adentrar no bairro, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 os mandados de busca e apreensão também ficavam prejudicados; que no celular na amásia do Vandinho, não teve menção direta ao nome do acusado, só ao codinome e os áudios, que são da voz do cabo Victor Neri. A testemunha Glaydson de Souza Ferreira (Evento 20, VÍDEOS 2 e 3), delegado que atuou nas investigações, ouvido em juízo, confirmou a participação do apelado na organização criminosa em comento: [...] o que ensejou a investigação, foi um homicídio praticado por Lucas e Keyla; que o acusado não tem nada a ver com o referido homicídio; que durante as interceptações, em uma mensagem de áudio, perceberam que o acusado demonstrava estar preocupado com a apreensão dos aparelhos telefônicos; que foi feita uma requisição policial ao juiz da comarca, uma audiência de áudio e vídeo do acusado; que o instituto criminalístico, ao fazer a comparação, identificou que a voz se tratava da voz do acusado; que foi identificado na quebra de sigilo bancário do acusado, seis depósitos no valor de, aproximadamente, R$ 5.035,00; que referido depósito aconteceu no dia 15/06/2021, mesmo dia em que Lucas e Keyla estavam em Rio das Ostras/RJ, o que chamou atenção, pois o depósito foi realizado nesta cidade; que durante as investigações, verificaram que, os valores que o acusado recebia, eram recebidos por ele pessoalmente e, excepcionalmente, eram realizados depósitos bancários, justamente para não deixar indícios; que sobre o codinome “moço”, verificaram que se tratava do acusado; que em outro momento os demais acusados civis, em conversas diziam que “o moço disse que a PM está indo no SP (São Pedro); que quando o acusado o viu e disse “você está correndo desarmado, cuidado!”, percebeu que, tendo em vista o contexto das investigações, decidiu registrar internamente no SEI tal fato para se preservar; que antes da apreensão do celular de Keyla, já havia informações sobre o envolvimento do cabo Victor na Orcrim, mas que eram só denúncias anônimas; que somente após de terem provas concretas, que afirmaram a participação do acusado; que foi possível verificar pelos dados que, a primeira quebra de sigilo, perceberam a primeira transferência em 2019 do Lucas para o acusado, e o último depósito foi em 2021, realizado em Rio das Ostras/RJ. Com efeito, o Relatório de Inteligência Policial (Evento 1, DOC15, fls. 11 e ss. dos autos apensos n. 20004102520229130004), ao apontar o envolvimento do apelado na organização criminosa, destaca que: Como observado no trecho de diálogo retro mencionado "LULU" (Mineiro) se refere à pessoa de "NERY" utilizando-se do pseudônimo "moço", vale salientar que em data de 11/09/2021, em um trecho de diálogo iniciado às 20h35min01s, "LULU" (Mineiro) manda uma mensagem para "VANDINHO" dizendo que o "moço" havia acabado de avisar que os "pm" estariam indo para o "sp", sigla utilizada para se referirem ao bairro São Pedro, em seguida manda outra mensagem dizendo que já havia avisado o "jn". Acerca do codinome "moço", a investigação realizada pela Polícia Civil logrou êxito em identificar como sendo o apelado Victor Neri dos Santos, por meio de perícia comparativa de voz, utilizando-se, para tanto, do depoimento judicial prestado pelo referido militar ao juízo da vara criminal na qualidade de testemunha. Nesse aspecto, importa salientar a validade da prova produzida, considerando que a audiência configura ato judicial público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Realizada, pois, a perícia de comparação forense de locutor, o Instituto de Criminalística da Polícia Civil, por meio do Laudo n. 2022-024-000210-024-011430378-31 (Evento 1, DOC 12, fls. 6/15), concluiu o seguinte: Fundamentado nas análises dos parâmetros acústicos e articulatórios esclarece o signatário que as vozes presentes nos arquivos de áudio VitorPDR.waw (trechos de fala extraídas do depoimento do Sr. Vitor Nery) e VW_QST.wav (concatenação dos arquivos de áudio gravados no CD-R ELGIN encaminhado a exames) são altamente compatíveis, indicativo de que as referidas vozes são provenientes do mesmo aparelho fonador. Não bastasse a existência do referido laudo pericial, após cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor do apelado referenciados no REDS 2022.017701901-001, de 26/04/2022 (Evento 1, DOC22, fls. 43/46), foi apreendido seu aparelho celular (Evento 1, DOC22, fls. 47), cujos dados extraídos foram objeto de análise. Do Relatório Policial de Análise de Dados n. 071/2022 do mencionado aparelho celular (Evento 1, DOC34, fls. 95/99), pode-se extrair a participação do apelado na organização criminosa e a função que ele exercia de repassar informações sobre operações policiais realizadas na região de atuação da Orcrim. Veja-se: Em continuidade às investigações, foi analisado o aparelho - telefônico de Victor Neri Santos (xiaomi - Redmi modelo Note I Pro M2003J6411 - lMEl 8657150487278'19) e obtivemos as seguintes informações de interesse criminal: Destacamos que está evidente que Victor Neri Santos é muito precavido e apagava todas as informações e dados com relação a ilícitos, crimes ou qualquer evento que o pudesse ligar a algum delito, contudo, deixou pequenos conteúdos que indica a sua ligação com o mundo criminoso. Em análise ao aplicativo WhatsApp, temos a dizer que existem inúmeras conversas, nas quais, todas versando de conteúdo do dia a dia e pessoal, onde destaca-se somente um trecho de interesse criminal: sendo o diálogo com o usuário salvo - como "Mozão" - número de contato +55 32 8811-7760, identificado como Tatiana, esposa de Victor Neri Santos. A conversa aconteceu no dia 09 de julho de 2020, quando, Victor diz que está tentando contato com sua esposa desde 17:30, já que "Keyla" iria levar um dinheiro na casa do casal. Temos a identificação de "Keyla" adiante. [...] Ainda no app WhatsApp, notamos algumas ligações efetuadas pelo referido software para os contatos salvos como "Keila", através do numeral +55 32 9932- 2543, e, "Keyla Novo", com número +55 22 99975-7040. Tais ligações chamaram atenção pelo fato de termos informações apontando que Victor informava à Keyla sempre que haveriam operações de combate ao tráfico ilícito de drogas na região do bairro São Pedro, Marambaia ou batidas policiais na cidade. Vale dizer que os contatos "Keila" e Keyla Novo" referem-se a pessoa de KEYLA SOARES SILVA, RG 12465415, ambos terminais comprovados via cadastro. Assim, fizemos um comparativo nas datas das ligações com os registros de eventos de defesa social (REDS) para verificarmos a proximidade entre as chamadas de ambos e as operações policiais, retornando as seguintes informações: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 1- Ligação via WhatsApp entre Victor e "Keila" dia 02/05/2021 às 18:55, com operação "Batida Policial" no bairro São Pedro desencadeada o mesmo dia e horário da ligação (02/05 às 18:55): 2021-021244847-001 2- Ligação via WhatsApp entre Victor e "Keila" dia 12/05/2021 às 20:32, com operação "Batida Policial" acontecendo no dia seguinte em diversos pontos da cidade: 2021-023293123-001 (São Pedro); 2021-023293844-001 (Aeroporto) e 2021-023288735-001 (José Cirilo) 3- Ligação via WhatsApp entre Victor e "Keila" dia 24/05/2021 às 17:30, com operação "Batida Policial" no mesmo dia desencadeada às 20:55 no Gaspar (reds 2021-025132059-001) e operação "Presença" com intuito de coibir ações criminosas e o tráfico de drogas no São Francisco, desencadeada às 21:00 (reds 2021-025139139-001). 4- Ligação via WhatsApp entre Victor e "Keila" dia 04/06/2021 às 20:34, com operação "Batida Policial" desencadeada nos bairros: São Pedro às 23:20 (reds 2021-027036146-001) e Aeroporto às 21:32 (reds 2021-027018761-001) 5- Ligação via WhatsApp entre Victor e "Keyla Novo" dia 15/06/2021 às 12:13, com operação "Batida Policial" no bairro Marambaia desencadeada às 12:33 (reds 2021-028832434-001). Vale citar que no dia seguinte (16/05) aconteceram a mesma operação em diversos pontos da cidade: Gaspar 2021-029058216-001, Padre Tiago/Marambaia 2021-029073860-001 e Jose Cirilo 2021-029104430-001. Vale dizer que foi cumprido por nossa equipe na cidade de Rio das Ostras/RJ mandado de prisão em desfavor de Keyla Soares Silva na data de 24/06/2021 e que o contato "Keyla Novo" for bloqueado no WhatsApp por Victor. Em relação a agenda telefônica do smartphone, dos inúmeros contatos, destacamos os: "Luizmar - 988882666" e 'Keyla Novo - +5522997842552" A participação do apelado na organização criminosa é confirmada por outras testemunhas. Ouvido em juízo, o investigador Gilbert Silveira Mayer (Evento 54, VÍDEO 4) afirmou que: [...] no desenrolar das investigações eles pediram a quebra do sigilo bancário dos investigados e na conta do Lucas Roza e notou duas transferências da conta dele da agência de Rio das Ostras/RJ, para a conta de Victor Nery; que em levantamentos informacionais, davam conta que essas transferências se ocorriam somente quando os investigados não estavam próximos um ao outro de forma física, então por esse motivo era realizado em conta bancária, se não se engana, no ano de 2019 teve uma, no ano de 2020 teve outra transferência da conta do Lucas para a conta do Victor; que o valor saiu da conta de Lucas Roza para a conta do Victor Nery; que analisou um celular e o que lhe chamou a atenção foram algumas ligações realizadas através do aplicativo WhatsApp entre Victor e Keyla, que essas ligações foram comparadas no sistema REDS para verificar se houve operações policiais próximas a estas ligações porque tinham informações que uma das funções de Nery era repassar informações privilegiadas de operações policiais; que então ele pegou o dia e horário dessas ligações e pesquisou nos sistemas, e pôde constatar que 5 (cinco) ligações realizadas num intervalo muito próximo, tiveram realmente operações nos bairros que eram controlados por esta Orcrim, que eram o bairro São Pedro, Padre Tiago e Marambaia, e que tinham esse vínculo de ligações e operações deflagradas principalmente pela Polícia Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Corrobora tais informações o depoimento da testemunha 1º Ten. PM Lúdio Melo Amorim (Evento 54, VÍDEO 2), que, em juízo, disse: que estava havendo pouca produtividade da guarnição do acusado nas execuções dos cumprimentos dos mandados e que o alto padrão de vida do acusado chamava atenção dos militares, vez que seus colegas com a mesma graduação, não mantinham o mesmo padrão Nota-se, portanto, que a associação é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, bem como que o Cb PM Victor Neri dos Santos repassava ao grupo informações sigilosas da Polícia Militar de Minas Gerais sobre operações de repressão ao tráfico de drogas para beneficiar atividades ilícitas. Pelo exercício de tais funções, o apelado recebia valores em dinheiro. Satisfeito o segundo requisito para a caracterização da organização criminosa. c) Associação com o objetivo de obter vantagem de natureza patrimonial As provas constantes dos autos demonstram que o apelado Cb PM Victor Neri dos Santos recebia quantias de dinheiro para repassar informações sigilosas à organização criminosa. Consta dos autos (Evento 1, DOC8, fls. 50/54) a comprovação de que Keyla Soares da Silva, integrante da Orcrim responsável pela movimentação bancária do dinheiro proveniente do tráfico, efetuou, por meio de sua conta bancária n. 51519-1, agência 7160, Banco Bradesco, três transferências bancárias ao apelado: em 24/07/2020, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); em 28/07/2020, R$ 3.000,00 (três mil reais); em 23/09/2020, R$ 800,00 (oitocentos reais). Nesse sentido, a douta magistrada consignou na sentença proferida no processo n. 0029104-12.2021.8.13.0439 (Evento 235, DOC2): Ademais, pessoas com envolvimento com a criminalidade realizavam depósitos na conta da denunciada Keyla, sendo certo que ela realizou depósitos na conta do policial militar (Cb Victor Neri), demonstrando seu envolvimento com a organização criminosa e corroborando a participação de funcionário público na estrutura criminosa, com repasse de informações privilegiadas. Nesse diapasão, extrai-se do Relatório Policial de Análise de Dados Bancários n. 020/2022 constante dos autos (Evento 1, DOC18, fls. 129) que Lucas Roza de Oliveira, integrante da Orcrim também responsável pela movimentação bancária do dinheiro proveniente do tráfico, por meio de conta bancária de sua titularidade n. 445487, agência 3315 (Rio das Ostras/RJ), Banco do Brasil, efetuou duas transferências para o apelado, nas datas de 10/10/2019 e 07/02/2020, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada uma. O relatório supracitado aponta que, na conta bancária de Lucas Roza de Oliveira, foram realizadas, no período de 21/06/2019 a 26/07/2021, 1.463 (mil, quatrocentos e sessenta e três) movimentações/operações bancárias, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 totalizaram o valor de R$ 662.295,32 (seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos). Portanto, comprovada a satisfação de mais um dos requisitos para a caracterização da organização criminosa. d) Associação para a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos A organização criminosa tinha como escopo o tráfico ilícito de drogas, para o qual o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 comina pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Para promover a impunidade de sua atividade, a organização criminosa corrompia policiais com pagamentos em dinheiro. Nesse sentido, ao cooptarem o Cb PM Victor Neri dos Santos, ora apelado, para integrar a organização criminosa, seus integrantes cometeram o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, cuja pena é de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. A propósito, verifica-se na sentença proferida no primeiro grau de jurisdição da Justiça comum – processo n. 0029104-12.2021.8.13.0439 (Evento 235, DOC2) – que Vanderson Roza de Oliveira (Vandinho), líder da Orcrim, foi condenado pela prática dos crimes de organização criminosa e de corrupção ativa. Satisfeito, assim, o último requisito para a caracterização da organização criminosa. Entendo que o conjunto probatório constante dos autos da Ação penal n. 20004232420229130004 e da Representação criminal n. 20004102520229130004 a ela apensa não deixa dúvidas de que o Cb PM Victor Neri dos Santos integrou a organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes no Bairro São Pedro, em Muriaé/MG, liderada por Vanderson Roza de Oliveira (Vandinho). Assim, condeno-o pelo crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e passo a aplicar-lhe a pena. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, fixo-a em seu patamar mínimo de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da inexistência de atenuantes e da presença da agravante especificada na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, uma vez que o apelado repassava as informações à organização criminosa quando estava em serviço, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), alcançando a pena provisória o patamar de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, não incide qualquer causa de diminuição, mas deve ser reconhecida a causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do §4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, em razão da comprovada participação de adolescente (João Vítor da Silva Medeiros do Amaral) na organização criminosa. Assim, majoro a pena provisória em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva para o Cb PM Victor Neri dos Santos em 4 (quatro) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa. Cabe observar que não é possível acolher a pretensão ministerial, expressa na denúncia, de que seja aplicada a causa de aumento prevista no inc. II do §4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, relativa ao concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. A referida causa somente se aplica aos que não são funcionários públicos militares, pois, para os militares, como no presente caso, deve ser aplicada a agravante específica de estar em serviço. Considerando a inexistência nos autos de elementos que demonstrem as condições econômicas do condenado, fixo o valor do dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Em suas razões, insurge o apelante também contra a absolvição do réu pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, §1º, do Código Penal Militar. Constata-se que a sentença impugnada (Evento 229) absolveu o réu da prática de tal crime, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por entender o órgão julgador não restar demonstrado nos autos que o acusado estaria no auxílio da organização criminosa e que os benefícios por ele angariados seriam decorrentes de supostos atos que a favorecessem. O apelante, por sua vez, afirma ter sido sobejamente comprovado nos autos que o apelado incorreu em crime de corrupção passiva. Mais uma vez, assiste razão ao órgão ministerial. A absolvição do acusado com base na inexistência de prova suficiente para a condenação não pode ser mantida. Isso porque os elementos de prova constituídos no bojo da Ação penal n. 20004232420229130004 e da Representação criminal n. 20004102520229130004 a ela apensa evidenciam que o apelado praticou o ato de repassar informações sigilosas de operações policiais à organização criminosa, recebendo, para tanto, vantagem indevida, conforme comprovam as transferências bancárias supramencionadas, infringindo, assim, o seu dever funcional. Ficou cabalmente comprovado que o apelado recebeu 3 (três) pagamentos realizados por Keyla, que totalizaram o montante de R$ 5,300,00 (cinco mil e trezentos reais), por meio da conta 51519, Agência 7160: - em 24/07/2020, recebeu a quantia de R$ 1.500,00; - em 28/07/2020, recebeu a quantia de R$ 3.000,00; - em 23/09/2020, recebeu a quantia de R$ 800,00. Também ficou cabalmente comprovado que o apelado também recebeu 2 (dois) pagamentos indevidos de Lucas Roza de Oliveira, meio da conta 445487 Ag. 3315 do Banco do Brasil, situada na cidade de Rio das Ostras/RJ. - em 10/10/2019, recebeu a quantia de R$ 250,00; - em 07/02/2020, recebeu a quantia de R$ 250,00. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Além disso, ao que indicam os demais elementos de prova, não foram somente estes os pagamentos indevidos recebidos pelo apelado. Portanto, razão assiste ao órgão ministerial, quando pleiteia a condenação do Cb PM Victor Neri dos Santos pela prática do crime previsto no art. 308, §1º, do Código Penal Militar, em sua forma continuada. Com base nas provas supramencionadas, também condeno o Cb PM Victor Neri dos Santos pela prática do crime previsto no art. 308, §1º, Código Penal Militar (corrupção passiva) e passo a aplicar-lhe a pena para um dos crimes idênticos de corrupção. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, fixo-a em seu patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da inexistência de atenuantes e agravantes, a pena provisória é fixada em 2 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, inexiste causa de diminuição e caracterizada a causa de aumento prevista no § 1° do art. 308 do Código Penal Militar. Com efeito, o apelado repassou informações sigilosas à organização criminosa, infringindo os deveres funcionais de combater a prática de crimes e não contribuir para a realização de tais práticas. Portanto, aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva para o Cb PM Victor Neri dos Santos em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Considerando a comprovação da ocorrência do crime continuado formado por, ao menos, 5 (cinco) recebimentos de vantagens indevidas, deve-se aplicar a regra constante do art. 80 do Código Penal Militar, com a redação que lhe deu o art. 2° da Lei n. 14.688, de 20 de setembro de 2023. Considerando a quantidade de crimes conformadores do crime continuado, aumento a pena fixada para um dos crimes de corrupção em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva para o crime continuado de corrupção em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Considerando as duas condenações proferidas, pelos crimes de organização criminosa e corrupção continuada, nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, fixo a pena unificada para o Cb PM Victor Neri dos Santos em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como em 42 (quarenta e dois) dias-multa. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que determina o art. 33, § 2°, alínea "a", do Código Penal comum. Na ausência de elementos informativos sobre a condição econômica do condenado, fixo o valor do dia-multa em seu patamar mínimo, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente durante o tempo em que o apelado integrou a organização criminosa. Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o Cb PM Victor Neri dos Santos à pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 42 (quarenta e dois) dias-multa. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. O valor do dia multa é fixado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente durante o tempo em que o apelado integrou a organização criminosa. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Exmos. Srs. Desembargadores, Acompanho o voto proferido pelo eminente relator quanto à condenação do apelado pela prática dos crimes de organização criminosa, descrito no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e corrupção passiva, por cinco vezes, previsto no art. 308, §1º, Código Penal Militar (CPM), bem como quanto à reprimenda imposta em relação ao crime de organização criminosa, divergindo, tão somente, no que se refere à pena fixada para o delito de corrupção passiva. Compreendo que as penas-base dos cinco crimes de corrupção passiva devem ser fixadas um pouco acima do mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais da intensidade do dolo e da extensão do dano, descritas no art. 69 do CPM, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado. Observa-se que o apelado agiu com elevado grau de dolo, integrando, de forma premeditada, um esquema criminoso voltado para o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Muriaé/MG, agindo totalmente contra os fins da Instituição Militar, ou seja, em vez de coibir a prática de condutas criminosas, utilizou-se de sua função para repassar, de forma reiterada, informações prévias e privilegiadas aos integrantes da organização, da qual também fazia parte. Compreendo que a conduta do réu também apresenta maior extensão no dano, tendo em vista que, além dos danos considerados do próprio tipo penal de corrupção passiva, a conduta por ele praticada refletiu elevado prejuízo à imagem da Corporação Militar frente à sociedade e, inclusive, à própria Instituição castrense, notadamente considerando-se que os crimes foram perpetrados em uma cidade pequena. Por tais fundamentos, fixo as penas-base, para cada um dos crimes de corrupção passiva, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, diante da inexistência de atenuantes ou agravantes, as reprimendas devem ser mantidas no patamar anteriormente estabelecido. Na terceira fase, vejo que se encontra presente a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 308 do CPM, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, para cada um dos delitos. Considerando-se que foram perpetrados 5 (cinco) crimes de corrupção passiva, exaspero em 1/3 (um terço) a pena, nos termos da Súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Assim, diante do reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 80 do CPM, com a redação que lhe deu o art. 2º da Lei n. 14.688/2023, fixo a reprimenda do apelado em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Considerando que o apelado foi também condenado à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa, promovo a unificação das penas, ficando a reprimenda final do Cb PM Victor Neri dos Santos consolidada em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 35 (trinta e cinco) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, a qual deverá ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal (CP). Por tais fundamentos, divergindo do voto proferido pelo eminente relator apenas no que concerne às penas impostas para os crimes de corrupção passiva, fixo a pena definitiva do apelado em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 35 (trinta e cinco) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Peço vênia ao Relator para acompanhar integralmente as razões e o voto e. Desembargador Revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator